Tribunal: TJMT
Processo: 1023880-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023880-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO NAZARENO DE OLIVEIRA - CPF: 070.049.311-53 (APELANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), MARIA DELFINA SPALATTI DE OLIVEIRA - CPF: 353.425.281-00 (APELANTE), LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (APELADO), JOSE APARECIDO RIBEIRO - CPF: 353.452.841-72 (APELADO), TEREZINHA MARIA RIBEIRO - CPF: 273.898.711-72 (APELADO), EVA RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 318.312.141-72 (APELADO), JEAN PAULO RIBEIRO - CPF: 537.362.731-34 (APELADO), NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 568.678.591-00 (APELADO), NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 689.913.981-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM OUTORGAR A TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – VENDEDORES FALECIDOS – HERDEIROS QUE NÃO SE OPÕE À TRANSFERÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DOS AUTORES/APELANTES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE RECUSA EXPRESSA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA O FORMAL DE PARTILHA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE RECUSA TÁCITA EM FACE AO NÃO COMPARECIMENTO NOS AUTOS – DESCABIMENTO – INTERESSE DE AGIR QUE SE CONSTITUI PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA PRÓPRIA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA À LUZ DOS ARTIGOS 15 e 16 DO DECRETO-LEI N. 58/1937 E DOS ARTIGOS 1.417 e 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Deve ser mantida a sentença de extinção do feito por falta de interesse de agir, quando os Autores/Apelantes não demonstram o preenchimento dos requisitos para a propositura da ação de adjudicação compulsória, à luz dos artigos 15 e 16 do Decreto-Lei n. 58/1937 e dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Não há falar em recusa tácita, decorrente de não quitação das despesas do processo de inventário, eis que pode haver vários motivos para o não pagamento, não se podendo concluir que a intenção seja de prejudicar os autores/apelantes quanto à transferência da propriedade do bem.

Também se mostra descabida a alegação de
recusa expressa quando os réus foram citados e deixaram de contestar a ação, tendo em vista que a questão relativa ao interesse de agir constitui pressuposto de admissibilidade da própria açã
o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO NAZARENO DE OLIVEIRA e MARIA DELFINA SPALATTI DE OLIVEIRA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no
1023880-17.2020.8.11.0003
, movida em face de
LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS,
JOSE APARECIDO RIBEIRO, TEREZINHA MARIA RIBEIRO, EVA RIBEIRO DE CAMPOS, JEAN PAULO RIBEIRO, NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA e NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
JULGOU EXTINTA
a ação, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Em síntese, os Apelantes pedem a reforma da sentença, alegando que “(...)
verdadeiramente, houve recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura de compra e venda, quando houve o desinteresse por parte desse em efetuar o pagamento das custas processuais para que o Alvará Judicial fosse expedido para que houvesse a outorga da competente escritura”

Defende que “(...)
essa recusa fez-se de forma tácita, senão expressa, quando a inventariante não quitou as despesas do processo, motivos pelos quais não foram expedidos os competentes Alvarás Judiciais de que trata o Formal de Partilha”.

Também menciona que “(...) essa recusa tornou-se expressa quando os réus foram citados e deixaram de contestar a ação, por que caso não houvesse recusa teriam comparecido ao processo para dizer que não e recusaram a transferir o domínio sobre os imóveis objeto da compra e venda e objeto da presente ação”; mas que “(...) Na pior das hipóteses houve por parte dos réus recusa tácita”.

Destaca que “(...) os Recorrentes adentraram com a Ação de Adjudicação Compulsória contra os Recorridos em razão de que adquiriram dos falecidos JOSÉ MARIA RIBEIRO e MARIA DE LOURDES RIBEIRO, através de Contrato de Compromisso de Compra e Venda o imóvel constituído por uma área de terreno para construção de formato regular, com 600 m2, formada pela unificação dos lotes n. 01 e 02 da quadra n. 12, que ficou caracterizado como lote n. 01, localizada no loteamento “JARDIM ASSUNÇÃO – 2a PARTE”, zona urbana da cidade de Rondonópolis-MT, cujo preço foi pago à vista em sua integralidade (conforme Contrato de Compra e Venda incluso com a petição inicial). Ocorre que, antes de outorgar a competente Escritura de Compra e Venda para os requerentes os proprietários registral vieram a óbitos. Porém, todos os herdeiros não se opõe à transferência para o nome dos autores, do imóvel objeto da presente demanda, prova disso é que adentraram com o processo de inventário junto ao Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca desta cidade de Rondonópolis-MT, cujo processo possui o n. 898-46.2008.811.0003, Código 405163, no qual a ré de nome LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, na condição de inventariante, formulou FORMAL DE PARTILHA, no qual refere que o imóvel da presente demanda era de propriedade dos autores, oportunidade em que a mesma requeria ao Juízo do inventário o competente ALVARÁ JUDICIAL para proceder à transferência no Cartório Registral para o nome dos autores, conforme se vê da cópia do FORMAL DE PARTILHA que ora é apresentado”.

Frisam que não houve a quitação das despesas do processo de inventário, de modo que não foram expedidos os Alvarás Judiciais de que trata o Formal de Partilha e, em razão disso, os autores não podem ficar à mercê da inventariante e herdeira por prazo indefinido e precisam regularizar o domínio que já possuem sobre o imóvel objeto da lide.

Os Recorrentes pedem que seja realizada a audiência de conciliação/mediação, comprometendo-se os Apelantes a comparecerem, ou em forma de vídeo-conferência – como o for, no caso.

Requerem o provimento do recurso, conforme exposto nas razões recursais, julgando procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória no
1023880-17.2020.8.11.0003
, movida por
BENEDITO NAZARENO DE OLIVEIRA E MARIA DELFINA SPALATTI DE OLIVEIRA
em face de
LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS,
JOSE APARECIDO RIBEIRO, TEREZINHA MARIA RIBEIRO, EVA RIBEIRO DE CAMPOS, JEAN PAULO RIBEIRO, NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA e NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, por ausência de interesse de agir,

JULGOU EXTINTA
a ação, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Analisando o feito, malgrado as alegações dos Autores/Apelantes, efetivamente, a pretensão padece de interesse de agir, eis que ausente o requisito indispensável para que se julgue procedente o pedido de adjudicação compulsória, qual seja: a resistência dos vendedores em outorgar a escritura de compra e venda.

Note-se que os pais dos Agravados – antes de falecerem – venderam aos Autores/Apelados o imóvel objeto da matrícula n. 76.369, e que não foi outorgada a escritura pública.

Entretanto, como bem pontuou o Magistrado sentenciante:

“(...)
os documentos juntados aos autos demonstram que de fato, as partes celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel. Da mesma forma, não restou comprovada a recusa dos vendedores em outorgar a escritura pública, circunstância que, caso verificada, não teria ensejado o ajuizamento da presente ação”.

A tese de ausência de interesse por não comprovação de recusa ganha força em razão de que os próprios recorrentes reconhecem que os herdeiros/agravados não se opõe à transferência do bem para os compradores/autores/apelantes, tanto que no processo de inventário mencionam que o imóvel é de propriedade dos autores.

Assim, considero pertinente o decreto sentencial, no sentido de inviabilidade do pedido por esta via – por meio de ação de adjudicação compulsória.

Não tenho como plausível a alegação de que a resistência se constitui como expressa simplesmente porque os réus foram citados e não contestaram a ação, destacando-se que a ausência de interesse de agir é pressuposto para o conhecimento da própria ação.

Também não reconheço viável a tese de recusa tácita, pelo fato da inventariante não ter quitado as despesas do processo de inventário, cuja consequência foi a não expedição dos alvarás judiciais que tratam do formal de partilha.

Muitas são as possibilidades existentes para que as despesas não fossem quitadas, não se podendo presumir que a intenção seja dificultar a transferência do bem em questão para os recorrentes.

Com esses fundamentos, considero irrepreensível a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo em parte:

“(...)
A adjudicação compulsória é regulamentada pelo Decreto Lei no 58/1937, que assim dispõe:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.
(Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973)

§ 1 o A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais.
(Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973)

No mesmo sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Em análise da previsão contida nos dispositivos supramencionados, verifica-se que são requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

(...)

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que de fato, as partes celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel. Da mesma forma, não restou comprovada a recusa dos vendedores em outorgar a escritura pública, circunstância que, caso verificada, não teria ensejado o ajuizamento da presente ação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NÃO COMPROVADA A AUTENTICIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - É requisito indispensável para a outorga da escritura na ação de adjudicação compulsória a prova da existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pagamento integral do preço previsto no contrato e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. -Não comprovada à autenticidade do contrato de compra e venda, a improcedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. - A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada por litigância de má-fé, em ofensa ao dever processual imposta no art. 80, do NCPC.
(TJMG – Rel. Juliana de Campos Horta, julgado em 15 de março de 2017)

Assim, p
ara que o compromisso de compra e venda gere direito à adjudicação compulsória, deve preencher determinados requisitos, a saber:

a) que o contrato preliminar tenha sido celebrado com observância do disposto no art. 462 do Código Civil, ou seja, que contenha todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado, com exceção da forma;

b) que do contrato preliminar não conste cláusula de arrependimento. Caso contrário, as partes terão a possibilidade de desistir da celebração do negócio definitivo, de modo que não faria sentido admitir a execução específica, restando ao prejudicado receber o valor da cláusula penal (art. 408 do CC), as arras (art. 420 do CC) ou indenização por perdas e danos. Lembre-se, porém, como ressaltado no comentário ao artigo anterior, que a lei e a jurisprudência colocam diversos limites à cláusula de arrependimento e ao momento em que pode ser alegada;

c) que o promitente vendedor esteja em mora;

d) que haja adimplemento da contraprestação devida pelo promitente comprador, se exigível.

No caso dos autos, é incontroversa a celebração do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, todavia, não restou demonstrada a resistência dos vendedores em outorgar a respectiva escritura, não restando presentes os requisitos para a procedência da ação.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação ‘Adjudicação compulsória’ proposta por
BENEDITO NAZARENO DE OLIVEIRA e MARIA DELFINA SPALATTI DE OLIVEIRTA
,
em desfavor de
LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS, JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, TEREZINHA MARIA RIBEIRO, EVA RIBEIRO, JEAN PAULO RIBEIRO, NÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA e NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil”.

No mesmo sentido, “mutatis mutantis”, está o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSENTE PROVA DA RECUSA DOS REQUERIDOS EM OUTORGAR A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – REQUISITO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (ART. 1.418 CC) – AUSENTE INTERESSE DE AGIR SOB ENFOQUE DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – REQUERIDOS HERDEIROS NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DO IMÓVEL – PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO É INDIVISO ATÉ QUE SEJA ULTIMADA A PARTILHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL –UTILIZAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – INTERESSE DE MENOR QUE RECLAMA ESPECIAL PROTEÇÃO PELA VIA DO NECESSÁRIO INVENTÁRIO – SENTENÇA ESCORREITA E MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da recusa dos requeridos em outorgar a escritura de transmissão da propriedade, denotando ausente o interesse de agir sob o enfoque de necessidade da jurisdição, na medida em que a recusa de outorga é requisito da pretensão de adjudicação compulsória.

A adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.418 do CC, somente é admissível se houver recusa injustificada dos vendedores em outorgar a escritura definitiva do bem, o que não se infere do caso vertente, na medida em que não há prova da recusa indevida dos vendedores, de modo que carece o autor de interesse processual, na modalidade necessidade da tutela jurisdicional, para a adjudicação.

Buscada por meio de uma ação de adjudicação compulsória a adjudicação do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos hereditários celebrado pelas partes por meio de contrato particular, sendo consabido que, nos moldes do artigo 1.793 do Código Civil, a cessão de direitos hereditários exige regra especial, ou seja, deve ser realizada mediante escritura pública.

A cessão de direitos hereditários (que na espécie deu-se onerosamente, portanto se equivale ao contrato de compra e venda), só se realiza após a abertura da sucessão, antes ou depois de iniciado o processo de inventário, enquanto que a compra e venda só se dará depois de expedido o formal de partilha, momento em que cada herdeiro poderá dispor, livremente, de sua parte nos bens herdados.

Ausente comprovação nos autos de que o inventário foi realizado, o imóvel objeto da contenda é parte integrante do espólio de modo indiviso, de modo que os requeridos não podem outorgar a vindicada escritura de compra e venda para efeito formal translativo da propriedade imobiliária, na medida em que não são proprietários registrais do bem. Enquanto não forem regularmente partilhados os direitos de propriedade sobre o imóvel em questão, os herdeiros são condôminos de uma comunhão indivisa de bens e direitos, não sendo possível, em regra, individualizar um determinado bem para que seja transferido. Até que ocorra a partilha, tem-se um acervo hereditário uno, não sendo possível definir qual bem caberá a cada herdeiro, o que só ocorre por ocasião do fim do inventário, razão pela qual não se pode falar em adjudicação de tais bens pela parte autora apelante.

Não houve inventário e partilha dos bens, não sendo os apelados proprietários registrais do imóvel, sendo inviável a utilização da adjudicação compulsória para transferência de domínio do bem ao apelante, ato que culminaria em violação ao princípio da continuidade registral, além de eventual sonegação tributária, haja vista que o imóvel objeto da lide pode, em tese, gerar impostos decorrentes da sucessão.

Não bastasse, um dos herdeiros do imóvel é menor de idade, conquanto se afirme que o direito dele tenha sido resguardado na suposta partilha informal e ao realizar o contrato de cessão de direitos, os documentos acostados aos autos não possibilitam tal conclusão.

Desta feita, havendo herdeiro menor, premente a proteção especial ao patrimônio herdado, porquanto se pressupõe a ausência de discernimento para os atos da vida civil, e a eventual violação de direito do menor poderá incorrer em absoluta nulidade de todos os atos praticados, além de outras consequências, como prejuízo ao menor.

Carece o apelante de interesse processual, porquanto inadequada a via eleita para a tutela do vindicado direito de adjudicação. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1003056-57.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem custas e sem honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024